Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-61.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. FURTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MODALIDADE TENTADA. VIABILIDADE. FURTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO MP QUANTO AO CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXAMES ADEQUADOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR. INALTERAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO.
I - Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância e possui valor probatório diferenciado, sobretudo quando amparada por depoimentos coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.
II - Comprovou-se, a partir da palavra da vítima, corroborada pelas testemunhas, que o réu praticou a contravenção penal de vias de fato ao estrangular a vítima, bem como cometeu o crime de ameaça ao ameaçá-la de morte, e consumou um dos crimes de constrangimento ilegal ao coagir fisicamente a vítima a empunhar uma arma de fogo e apontá-la contra a cabeça do réu.
III - Desclassificado o segundo crime de constrangimento ilegal para a modalidade tentada, em razão da recusa da vítima em obedecer ao comando de segurar a faca contra o réu.
IV - Cabível a absolvição do réu pelo crime de furto, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para demonstrar a subtração da chave do veículo da vítima.
V - Mantida a absolvição pelo crime de supressão de documento (art. 305 do Código Penal), pois não há provas suficientes que o réu ocultou ou suprimiu os passaportes da vítima e de seu filho.
VI - A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime foi corretamente avaliada, considerando-se o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, o motivo fútil de ciúmes, a gravidade dos danos psicológicos causados à vítima, que necessitou de acompanhamento médico e afastamento do trabalho, e a conduta intimidatória com uso de arma de fogo e faca.
VII - Incabível a Suspensão Condicional da Pena, apesar da pena ser inferior a dois anos, devido às circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos do art. 77 do CP.
VIII - Mantida a fixação de reparação por danos morais no valor arbitrado na sentença, em conformidade com a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo-se o dano moral in re ipsa. Valor adequadamente fixado de acordo com os critérios apontados pelo Superior Tribunal de Justiça.
IX - Mantidas as medidas protetivas em favor da vítima e de seu filho, por persistir o risco à sua integridade física e psicológica, com base no art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha.
X - Desprovido o recurso do Ministério Público. Provido parcialmente o recurso da Defesa.